Tribunal: TCU
Processo: 018.496/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900172024, modalidade Pregão e Uasg 160296 (Objeto: Aquisição de Materiais para Manutenção de Bens Imóveis, constantes na Tabela SINAPI/RJ, para atender às necessidades da Brigada de Infantaria Pára-quedista.)

Inteiro teor:
Acórdão 9271/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: conhecer da representação; no mérito, considera-la procedente, sem a adoção de medidas complementares, tendo em vista a correção do procedimento pela unidade jurisdicionada; considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, ante a perda de objeto; dar ciência deste acórdão à representante e à Base Administrativa da Brigada de Infantaria Paraquedista; e determinar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 018.496/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército (). 1.2. Órgão/Entidade: Base Administrativa da Brigada de Infantaria Paraquedista. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andre Magalhaes da Silva, representando Jta Assessoria e Materiais Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.